Tribunal: TJMT
Processo: 1000817-79.2019.8.11.0008
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
EMENTA
RECURSO CÍVEL INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MORAL POR COBRANÇA INDEVIDA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA COM DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO SIMPLES E INDENIZAÇÃO. OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE AFASTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REJEIÇÃO. LANÇAMENTO DE VALORES INDEVIDOS EM CARTÃO DE CRÉDITO COM RESTITUIÇÃO NA FATURA SEGUINTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RECONHECIDA COM RÁPIDA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. ESTORNO REALIZADO NA FATURA SEGUINTE. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. MERA COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Recurso Inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente determinando a restituição simples no valor de R$ 2.120,42 (dois mil cento e vinte reais e quarenta e dois centavos) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título danos morais.
Razões recursais fundada preliminarmente da ilegitimidade passiva e no mérito afirma a ausência ilícito capaz de ensejar dano material e moral.
A impugnação específica no âmbito do recurso satisfaz a dialeticidade.
Legitimidade passiva. Em se tratando de relação de consumo, todas as empresas que participam da cadeia de fornecimento, como no caso dos autos, são solidariamente responsáveis perante o consumidor, que pode se voltar contra todas ou algumas delas obtendo a reparação do dano moral experimentado.
Reclamada que comprova que na fatura subsequente o valor cobrado indevidamente foi estornado, com a denominação charge back compra a vista vencida visa – visa (id. 65926754).
Demonstrada a realização do estorno dos valores na via administrativa, indevida a restituição do valor.
Ainda que reconhecida a falha, a mera cobrança indevida ou simples descumprimento contratual, não rendem ensejo a indenização por danos morais.
Dano moral não configurado.
Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e afastar a condenação por danos materiais e morais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[NILVA VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 459.918.471-34 (RECORRENTE), LEANDRO GOMES DALLAZEM - CPF: 690.876.791-49 (ADVOGADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (RECORRIDO), MATEUS CRISTIANO MARTINS - CPF: 076.861.059-11 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA DE SOUZA - CPF: 060.139.039-30 (ADVOGADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (REPRESENTANTE), VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 31.551.765/0001-43 (RECORRIDO), LUCINEIA APARECIDA MUNHOL DE OLIVEIRA - CPF: 812.870.971-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020